Tribunal: TJDFT
Processo: 0740532-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. MORADOR DE RUA. USUÁRIO DE DROGAS. EXAME COM BASE EM FOLHA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado não autoriza o incremento da pena-base, a título de personalidade deformada. Precedentes.
2. A conduta social retrata o papel do agente na comunidade e no meio social em que vive. Nesse contexto, a condição de morador de rua e usuário de drogas, além da folha penal, não se prestam para anotar conduta social desfavorável.
3. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque é reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correta a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.